Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a qual tinha por fim o desbloqueio dos imóveis registrados sob os números 104.213; 104.215; 104.217; 104.219; 104.225; 104.227; 104.229 junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Recorrente assinala que, em ação declaratória de nulidade, foi concedida liminar determinando o bloqueio de referidas matrículas de imóveis, os quais já estavam no nome da Agravante, porquanto haviam sido transferidos para a Recorrente para o pagamento de dívidas de natureza condominial, conforme contrato entabulado entre as partes naquela ação originária. A r. sentença naquele feito julgou improcedente o pedido e revogou a decisão que deferiu a tutela provisória. Tal decisão foi mantida pelo Eg. TJDFT, tendo sido interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido, sobrevindo o Recurso de Agravo, que foi negado provimento. Por fim, a Autora naquela demanda ingressou com Agravo Interno, requerendo exclusivamente o deferimento da gratuidade de justiça. Não obstante tais fatos, a Recorrente afirma que não houve o desbloqueio das matrículas dos imóveis, o que tem se tornado um obstáculo para a negociação dos referidos bens. Invocando o disposto no art. 309, III, do CPC, assinala que os efeitos da tutela concedida cessaram quando o juiz julgou improcedente o pedido principal formulado na ação originária. Pondera que a manutenção dos bloqueios das matrículas dos imóveis agrava os prejuízos decorrentes da liminar concedida inicialmente e que não há que se falar em decisão satisfativa em razão deste contexto fático que envolve a demanda. Ao final, aduzindo a presença dos requisitos autorizadores da liminar, inclusive quanto à violação ao seu direito de propriedade, pede a antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio pelo sistema ERIDFT dos imóveis matriculados junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de imóveis sob os números 104.213; 104.215; 104.217; 104.219; 104.225; 104.227; 104.229. E, no mérito, o provimento do recurso no sentido pretendido na liminar buscada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, observa-se que a fixação do termo para o pretendido desbloqueio das matrículas dos imóveis se deu na r. sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido, e assim o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de ID 45998862. Ante a sucumbência, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao registro de imóvel competente para liberar o bloqueio dos lotes descritos na inicial. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Diante da ausência do trânsito em julgado da ação principal, não assiste razão à Recorrente em relação ao desbloqueio pretendido, até porque não houve reforma desta disposição nos recursos subsequentes, como a própria Agravante reconhece. Registre-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator